Tribunal: TJMT
Processo: 0009101-22.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009101-22.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO TEIXEIRA LORDEIRO - CPF: 138.063.001-00 (APELANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), ELIZETE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 384.456.891-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE DOLO, PENA-BASE ELEVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO; DESPROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA, DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO OU REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - EFICIÊNCIA DO ARMAMENTO - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - JULGADOS DO STJ E TJMT - ESCUSA INVEROSSÍMIL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - READEQUAÇÃO - AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO NO AMBIENTE FAMILIAR - CRIME AUTÔNOMO - OFENDIDO INDETERMINADO - SUJEITO PASSIVO A COLETIVIDADE - IMPERTINÊNCIA DA AGRAVANTE - JULGADO DO TJMT -

CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - ACUSADO NÃO REINCIDENTE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO DIANTE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA - ACORDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR AS PENAS E SUBSTITUIR POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

“O simples fato de se praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de
dolo
específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o
dolo
genérico, ou seja, o simples
porte
ou transporte do artefato bélico.”
(TJMT, AP NU 0010787-35.2019.8.11.0004)

A
presenta-se improcedente
“a desclassificação do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, para o previsto no art. 12, da mesma Lei, haja vista que a arma apreendida foi localizada no interior do veículo do acusado”
(TJMT, Ap 2416/2017).

A
pena-base
não pode ser fixada acima do mínimo legal sem
“fundamentação objetiva para justificar a sua
exasperação”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.012.086/RS).

No
“p
orte
ilegal de
arma
de
fogo
, reconhecido como crime autônomo, não há um ofendido determinado, tratando-se de crime vago, que tem por sujeito passivo a coletividade. Logo, não há falar em recrudescimento da pena pelo fato de o delito ter sido cometido no âmbito das relações domésticas”
(TJMT, NU 0011238-45.2017.8.11.0064).

A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, revela-se
inaplicável, neste caso, visto que sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Substituída a reprimenda corporal
“por restritiva de direitos, é incabível o benefício da
suspensão

condicional
da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal”
(TJMT, AP NU 0002491-98.2016.8.11.0078).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009101-22.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 0009101-22.2019.8.11.0064), que o condenou por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
a 2 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime aberto - art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 - (ID

178014319 - fls. 223/237).

O apelante sustenta que: 1) não agiu com dolo,
“sequer tinha conhecimento de que a arma se encontrava no interior do veículo”
; 2) a pena-base teria sido elevada
“sem fundamentação”
; 3) a pena pecuniária seria desproporcional à reprimenda corporal; 4) teria direito à
“substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena”
.

Pede o provimento para que seja absolvido do porte ilegal de arma de fogo ou desclassificado para posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, substituída a reprimenda corporal por restritiva de direito e concedida a suspensão condicional da pena (ID 178014344 - fls. 286/297).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID
178014348 - fls. 300/305
).

A i. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - PRATICA DA CONDUTA TÍPICA; 2. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO - IMPROBABILIDADE - OCORREU A CIRCULAÇÃO IRREGULAR DA ARMA DE FOGO - 3. REQUESTADO ESTABELECIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - EXASPERAÇÃO SEM MOTIVAÇÃO DEVIDA - 4. PLEITEADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA SEU PATAMAR MÍNIMO - POSSIBILIDADE - CRITÉRIO PROPORCIONAL A PENA SUBSTITUTIVA DE LIBERDADE NÃO OBSERVADA - 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPROBABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CP - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 182773162 - fls. 313/323)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 30/7/2019, por volta das 15h15min, em via pública, na Rua Duque de Caxias, próximo do Mercado Big Master, no Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos e puxões de cabelo, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Elizete Ferreira de Souza, causando hematoma na região malar esquerda e escoriação na face dorsal da mão direita, conforme laudo pericial de lesão corporal 200.1.02.2019.017744-01 de fls. 32/36; e, com atos e ações, portou e transportou um revólver Turus, calibre 38, número 18416, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme BOPM 2019.225474 de fls. 3/4, declarações vitimarias de fls. 11/12 e laudo pericial criminal 200.2.03.2019.009709-01 de fls. 46/53
[...]

O Ministério Público denuncia João Teixeira Lordeiro como incurso nos arts. 69 e 129, §9º do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003
[...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 178014257 - fls. 9/11).

O Juízo singular extinguiu a punibilidade do apelante pela lesão corporal no ambiente doméstico, condenou o apelante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] a
MATERIALIDADE
delitiva é inconteste, restando comprovada pelo Boletim de Ocorrência n° 2019.225474, termo de exibição e apreensão, Laudo Pericial Criminal nº 200.2.03.2019.009709-01, além dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

A
AUTORIA
, do mesmo modo está sobejamente comprovada, diante dos elementos probatórios produzidos nos autos [...]

Consigno que, consta do termo de exibição e apreensão que foram apresentadas para a Autoridade Policial 01 (um) revólver calibre 38, de marca e numeração não identificada, na cor preta e 16 (dezesseis) munições aparentemente intactas, consoante consta do ID 38689180 - Pág. 16.

O Laudo Pericial Criminal nº 200.2.03.2019.009709-01, elaborado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis dispõe o seguinte (ID 38689180 - Pág. 56): “
in verbis”: [...]

A arma examinada funciona e é eficiente para a produção de tiros/disparos. Quinze munições questionadas deflagraram normalmente suas cargas e uma das munições marca “Federal” não deflagrou sua carga.” (sic)

Assim, verifica-se que a arma de fogo apreendida e as munições atestaram funcionamento e eficiência normal, tendo o potencial ofensivo hábil para a reprodução de tiros.

Registro que, o delito praticado pelo acusado é de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter lesivo ao bem jurídico [...]

Assim, à luz da prova coligida, torna-se evidente a confirmação da conduta realizada pelo acusado à figura típica descrita no Artigo 14 da Lei 10.826/03.

Ademais, não há o que se falar em desclassificação para o delito posse irregular de arma de fogo de uso permitido, vez que a conduta praticada pelo acusado enquadra-se perfeitamente com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Diante disso, após analisar cuidadosamente os autos, observando o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria delitiva restaram-se cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o
JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO
[...] atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Por outro lado, em consonância com as alegações finais das partes, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º e 115, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL
em face de
JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO,
em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime descrito no Artigo 129, § 9º, do Código Penal, que lhe foi atribuído neste feito.

A seguir, passo à dosimetria da pena.
[...]

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado:

A pena prevista para o crime de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Artigo 14 da Lei nº 10.826/2003) é de reclusão, de
2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
inerente ao tipo penal.
II –
No tocante aos
antecedentes,
o acusado não os ostenta.
III –
Em relação à
conduta social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.
IV
- No que tange ao
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.
V -
As
circunstâncias e consequências
são inerentes ao tipo penal.
VI -
Quanto ao
comportamento da vítima
, inerente ao tipo penal.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, verifica-se que a pena-base deve ser fixada em
02 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
06 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, verifica-se a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual, atenuo a pena do acusado em
06 (seis) meses de reclusão.

Assim, a pena nessa fase da dosimetria da pena é de
02 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
02 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Outrossim, considerando que o crime em tela prevê a pena multa, condeno o acusado ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na época do fato, nos termos do Artigo 93, IX da Constituição Federal.

DESSE MODO
,
CONDENO
o acusado
JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO
a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão
e
100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
[...]

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do CP, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício. [...]
”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 178014319 - fls. 223/237).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 178014257 - fls. 24), Laudo Pericial Criminal nº 200.2.03.2019.009709-01 (ID 178014257 - fls. 62/69), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Walter Melechco Carvalho Junior, policial militar (fls. 20/21), Tiago Ataia Espindola, policial militar (fls. 22/23), Elizete Ferreira de Souza, vítima (fls. 25/26). O apelante JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO permaneceu em silêncio (ID 178014257 - fls. 36/38).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Walter Melechco Carvalho Junior e Tiago Ataia Espindola, a vítima Elizete Ferreira de Souza e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 178014315 - fls. 222).

Extrai-se que no dia 30.7.2019, por volta das 15h15min, o apelante JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO foi preso em flagrante portando um revólver [Taurus, calibre 38, numeração 18416] e 16 (dezesseis) munições
, pelos policiais militares
[Walter Melechco Carvalho Junior e Tiago Ataia Espindola] os quais o visualizaram agredindo sua companheira Elizete Ferreira de Souza, no interior de seu veículo [Fiat Uno, placas NJJ 9493], próximo ao Supermercado Big Master [localizado à Rua Duque de Caxias, Bairro Aurora, Município de Rondonópolis/MT]
.

As declarações dos referidos policiais militares, prestadas em Juízo, são convergentes no sentido de que a arma de fogo e as munições foram encontradas no interior do veículo conduzido pelo apelante, mais precisamente embaixo do banco do motorista, em via pública [próximo ao supermercado “Big Master”], sendo que referido armamento mostrou-se
“eficiente para a produção de tiros/disparos”
,

consoante Laudo Pericial Criminal nº 200.2.03.2019.009709-01 (ID 178014257).

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O simples fato de se praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de
dolo
específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o
dolo
genérico, ou seja, o simples
porte
ou transporte do artefato bélico.”
(AP NU 0010787-35.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 14.2.2023)

A escusa do apelante no sentido de que a arma de fogo e as munições teriam sido colocadas em seu veículo, por sua companheira Elizete Ferreira de Souza, junto com os pertences pessoais dela, por engano, afigura-se inverossímil, ao se considerar a localização dos referidos objetos embaixo do banco do motorista.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito, dispõe o art. 12 da Lei nº 10.826/03 que somente caracteriza a posse quando a arma se encontrar
“no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”
.

Note-se que a arma apreendida foi localizada no interior do veículo do apelante, não sendo cabível a tese de desclassificação de
“desclassificação do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, para o previsto no art. 12, da mesma Lei”
(TJMT, Ap 2416/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.4.2017).

Logo, a condenação deve ser preservada
.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ou seja, acima do mínimo legal, sem depreciar qualquer circunstância judicial.

A
pena-base
não pode ser fixada acima do mínimo legal sem
“fundamentação objetiva para justificar a sua
exasperação”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.012.086/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1.12.2022).

Logo, readéqua-se a pena basilar ao mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do crime cometido no ambiente familiar (CP, art. 61, II, “f”) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), compensando-as integralmente.

Todavia, no
“p
orte
ilegal de
arma
de
fogo
, reconhecido como crime autônomo, não há um ofendido determinado, tratando-se de crime vago, que tem por sujeito passivo a coletividade. Logo, não há falar em recrudescimento da pena pelo fato de o delito ter sido cometido no âmbito das relações domésticas”
(TJMT, NU 0011238-45.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.2.2023).

Por sua vez, a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, revela-se
inaplicável, neste caso, visto que sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Assim sendo, torna-se provisória a pena-base de 2 (dois) anos reclusão
e 10 (dez) dias-multa
em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e diminuição, totaliza-se a pena definitiva do
apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime aberto.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Por fim, substituída a reprimenda corporal
“por restritiva de direitos, é incabível o benefício da
suspensão

condicional
da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal”
(AP NU 0002491-98.2016.8.11.0078 -
Relator: Des. Pedro Sakamoto -
Segunda Câmara Criminal - 14.6.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

as penas do apelante
para
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme a realidade da Comarca e adequação social possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023